Tribunal: TJSP
Processo: 1006703-05.2018.8.26.0161
Classe: Agravo Interno Cível / Duplicata
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Título de crédito Duplicata mercantil - Cancelamento de protesto - Sentença de procedência - Insurgência da ré - Gratuidade de justiça - Postulação em grau recursal - Indeferimento por decisão monocrática não recorrida - Preparo não recolhido, embora concedida a oportunidade do CPC, art. 99, § 7o - Deserção - Recurso inadmissível e não conhecido - Manutenção da decisão – Negado provimento a este

Ementa:
Título de crédito Duplicata mercantil - Cancelamento de protesto - Sentença de procedência - Insurgência da ré - Gratuidade de justiça - Postulação em grau recursal - Indeferimento por decisão monocrática não recorrida - Preparo não recolhido, embora concedida a oportunidade do CPC, art. 99, § 7o - Deserção - Recurso inadmissível e não conhecido - Manutenção da decisão – Negado provimento a este recurso.